Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). RECEBIMENTO INDEVIDO. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECOTE DE PARCELAS COMPULSÓRIAS. EVITAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STF já assentou que diante de ilegalidade a Administração deve exercer seu poder dever de anular seus próprios atos, sob pena de responsabilização pessoal do agente público desidioso (Súmulas 346 e 473).
2. O direito à gratificação “TIDEM” (Lei Distrital no 3.318/2004, art. 19, VIII e § 4o) somente assistia àquele que mantivesse vínculo de exclusividade com a Administração Pública. O ato de revisão da concessão de gratificação por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral, em razão de o servidor também manter vínculo com empresa privada, por determinado período do serviço público, está revestido de legitimidade.
2.1. Há locupletamento indevido em detrimento da coletividade e dos demais professores da rede pública. Quando há má-fé, não se reconhece a decadência do direito de a administração rever os seus atos (Lei no 9.784/99, art. 54).
3. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento ao erário, por ato decorrente de ilícito civil (STJ, Tema no 553). No caso, entre a ciência do pagamento indevido e sua cobrança, não transcorreu o quinquênio referido.
4. “Os descontos compulsórios relativos ao imposto de renda e à previdência social devem ser excluídos do cálculo, porquanto foram retidos pela Administração, devendo o servidor ressarcir ao erário somente os valores efetivamente acrescidos.” (Acórdão 1614535, 0700878-86.2022.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2022, publicado no PJe: 22/09/2022).
5. Legislação: CPC, art. 1.013, § 4o; Lei no 9.784/99, art. 54; Leis Distritais: no 3.318/04, art. 19, § 4o e no 4.075/2007 art. 21. Precedentes: STJ, Tema no 553 e REsp no 1.845.754/ES. TJDFT: Acórdãos nos 1867860, 1714493, 1614535, 1260837 e 1614535.
6. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.